Tribunal: TJMT
Processo: 1021737-30.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021737-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO BENEDITO DE SANTANA - CPF: 067.457.981-07 (PACIENTE), RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA - CPF: 703.631.661-65 (PACIENTE), MARULLER ALMEIDA LIMA - CPF: 066.318.171-29 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE LEMES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 068.937.421-69 (TERCEIRO INTERESSADO), E. C. N. S. - CPF: 083.783.931-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GALBER LEONARDO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 068.937.491-71 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 069.459.091-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS WILLIAN WAGNER (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
–
INACOLHIMENTO
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTI
A DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA
GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELOS PACIENTES
EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.
AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS, JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
3
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O decreto preventivo do
s
paciente
s
se encontra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória

deles
, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta da conduta
dos três
,
evidenciada no
modus operandi
do
s
crime
s
, supostamente, perpetrado
s
,
circunstância
s, essas,
que demonstra
m
a periculosidade dos
favorecidos
.

2
.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Mas, ainda que assim não fosse, na hipótese, eventual elastério estaria plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da Covid-19.

3
. Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros

da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de

Diego Benedito de Santana
,
Rodrigo Borges Matos da Silva
e
Maruller
Almeida Lima
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o
s
paciente
s
fo
ram
preso
s,
por força
de decreto de prisão preventiva, respectivamente, nos dias 16 e 18 de maio e 30 de abril de 2021,
em decorrência da suposta prática do
s
crime
s
de
tortura mediante sequestro,
homicídio
triplamente qualificado e corrupção de menor
(
art. 1º, II, c/c §4º, III, da Lei
n.
9.455/97
,
art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, e art. 244-B, §2º, do E
statuto da
C
riança e do
A
dolescente),
razão pela qual respondem a Ação Penal n. 1000751-56.2021.8.11.0032, em trâmite no juízo acima mencionado
.

Sustenta a impetrante que os pacientes estão presos há mais de oito meses sem que, sequer, a audiência de instrução e julgamento tenha sido designada;
e
que no 23 de setembro de 2021 foi protocolizado pedido de relaxamento de prisão em benefício
dos três
, no entanto,
o
pleito não foi analisado até a presente data.

Registra que “
existe demora excessiva e injustificável no tramite processual, ocasionada sem culpa da defesa, pelo que se pleiteia a liberdade dos Acusados, para que respondam o processo em liberdade
”;
e
que
, na espécie,
não há justa causa para a manutenção da prisão dos pacientes,
uma vez que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da
decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do
s
paciente
s
e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em favor

dos três
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID

111935989
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
113629459
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da
prisão
provisória do
s

paciente
s
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no
ID
113956991
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
à ausência de justa causa para a manutenção da prisão dos pacientes
,
impõe-se consignar que
não foi juntada com a inicial a documentação apta a demonstrar o constrangimento ilegal invocado, em especial a decis
ão
que decret
ou

a prisão de
Rodrigo Borges Matos da Silva e
Maruller
Almeida Lima
.

Contudo,
da análise da
decisão que decretou a prisão preventiva
de
Diego Benedito de Santana
(ID 111660971
,
p. 09/13)
, bem como das informações prestadas pela
autoridade
judiciária
acoimada de coatora
(ID 113629459)
,

é possível
inferir

que
a
custódia

dos três
está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do
s
ilícito
s
,
em tese, praticado
s
por eles

evidenciada pelo
modus operandi
gravoso

adotado na empreitada criminosa, que contou com o conluio de pelo menos cinco pessoas e teria sido
levada a cabo
mediante tortura, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (que estava embriagada) e por motivo fútil, consignando, outrossim, a autoridade
judiciária
coatora, que constam nas declarações prestadas pelas testemunhas na fase extrajudicial, que
elas
foram ameaçadas caso relatassem algo relacionado à prática do homicídio em comento.

Além disso, em consulta ao andamento processual da ação penal correlata a este
writ
,
pôde ser constatado
que
, no dia 14 de janei
ro de 2022,
o juízo de primeiro grau apreciou
o pedido de relaxamento de prisão postulado em favor dos pacientes, oportunidade em que manteve a prisão preventiva
dos três
pelos seguintes fundamentos
:

[...]
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: Analisando os autos, verifico que os acusados MARULLER ALMEIDA LIMA, RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA e DIEGO BENEDITO DE SANTANA deverão permanecer presos, uma vez que desde o decreto de prisão preventiva não houve alteração na situação ensejadora do decreto cautelar, bem como o andamento do processo se encontra dentro dos limites da razoabilidade não se evidenciando desídia na condução do feito. Destaco que a configuração de excesso de prazo constitui medida excepcional que somente pode ser concedida nos casos em que a demora decorra exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação, ou ainda, da inércia do próprio Poder Judiciário, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, de modo que, NÃO se enquadra o presente caso qualquer destas situações, não há que se falar em constrangimento ilegal da prisão.

No mais, presentes os requisitos legais quando do decreto pretérito da prisão cautelar preventiva, e sob o fundamento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, motivos os quais subsistem e justificam a manutenção dessa medida excepcional.

A necessidade de garantir a ordem pública demonstrou-se pela gravidade em concreto do delito, cometido mediante conluio de pelo menos cinco pessoas, recurso que dificultou a defesa da vítima (a qual estava em estado de embriaguez alcoólica), com emprego de tortura (espancamento com pedaços de madeira e barras de ferro) e por motivo fútil (suspeita dos acusados de que a vítima integrava facção criminosa rival), indicando periculosidade acentuada.

Além disso, conforme consta das declarações perante a Autoridade Policial, testemunhas foram ameaçadas caso relatassem algo relacionado à prática do homicídio. Diante deste cenário, é necessária e conveniente a manutenção da segregação provisória dos acusados a fim de garantir a instrução criminal, de modo a permitir a produção de provas, sem qualquer constrangimento ou risco à integridade física e psicológica das testemunhas, que, com certeza, ficarão atemorizadas em esclarecer os fatos se os acusados estiverem em liberdade, justificando a manutenção do decreto preventivo.

REJEITO a alegação de que os acusados se encontram em extremo risco de contaminação pela COVID-19.

Como se sabe, em todas as Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso foram adotadas diversas medidas de prevenção à propagação da COVID-19, dentre elas o isolamento dos presos, com suspensão de visitas, suspensão de atividades escolares internas, bem como as transferências de pessoas presas.

No que diz respeito à contaminação, não é possível garantir a plena proteção de nenhum indivíduo, seja ele segregado ou não. Ademais, os autuados possuem idades entre 19 (dezenove) e 22 (vinte e dois) anos, e não há qualquer informação de que possua patologia grave que o inclua nos chamados grupos de risco.

Fosse suficiente a fundamentação do risco de contágio dentro do sistema carcerário para soltura dos segregados, todos eles deveriam ser colocados em liberdade.

Registro que não se desconsidera o recomendado pelo CNJ (Recomendação 62/2020), todavia, a situação emergencial decorrente da pandemia da COVID-19, por si só, não justifica a revogação de toda e qualquer prisão.

Dessa forma, considerando que os acusados não trouxeram aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARULLER ALMEIDA LIMA, RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA e DIEGO BENEDITO DE SANTANA, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

[...]
(
Trechos da

decisão prolatada

nos autos da
Ação Penal n. 1000751-56.2021.8.11.0032 -
ID
73827844
).
Negritamos

Assim, não
há qualquer dúvida
que o
prolator
das decisões acima parcialmente reproduzidas

agiu corretamente
, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Não
obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do
s
paciente
s
, evidenciada no
modus operandi
do crime
, supostamente, perpetrados pelos três
.

De outro prisma, no
que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, não obstante a prisão preventiva do
s
paciente
s
se estenda há
aproximadamente

oito
meses, é imperioso reconhecer que não ficou demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia da autoridade
judiciária
tida por coatora ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem em favor do
s

três
, tal como pretende o impetrante.

Isso porque
,
da análise destes autos observa-se que o processo originário tramita regularmente e a ação penal
nela albergada
é de elevada complexidade, pois apura um crime de homicídio qualificado com cinco acusados, que são patrocinados por defesas técnicas diferentes,
isso
sem contar que houve vários pedidos de liberdade examinados e indeferidos
pelo magistrado que, além disso teve de mandar os
autos inúmeras vezes ao Ministério Público para manifestação, circunstâncias, essas, que ensejaram a realização de diversos atos processuais, causando, consequentemente, maior delonga no trâmite processual.

Por
derradeiro
, há informação, nestes autos,
segundo a qual
foi designad
o o dia 9 de fevereiro de 2022, para ter lugar a
audiência de instrução e julgamento, estando, pois, bem próximo o fim da instrução criminal.

Nesse contexto, resta plenamente justificada a delonga no encerramento da instrução criminal–embora não esteja configurado excesso de prazo–notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus, que afetou, sem dúvida, a tramitação de todos os processos, prejudicando os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais,
além da
necessidade de digitalização dos autos físicos,
circunstâncias excepcionais
,
essas
, que causaram morosidade
na marcha processual por isso,
devem ser levados em consideração
.

Acerca do tema, não se pode olvidar
, também,
que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais
, tal como se infere do entendimento externado pelo Superior Tr
ibunal de Justiça,
nos julgados abaixo resumidos:

[...]
IV -Os prazos processuais não temas características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2.
Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça,
na
linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assim tem decidido o tema:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade
.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMTN.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Diante disso,
é forços
o
reconhecer que inexiste
excesso de prazo para formação da culpa, autorizativo da revogação da prisão cautelar do
s
paciente
s
, na medida em que
, consoante acima foi demonstrado,
no caso sob apreciação o processo tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável, especialmente porque a instrução está em vias de ser encerrada.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Diego Benedito de Santana
,
Rodrigo Borges Matos da Silva
e
Maruller
Almeida Lima
e, por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022